Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 10884359, Pág. 03/05). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional deferida pela Vara de Ações Previdenciárias ao credor ISRAEL MATOS (ID 16020274). Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores ISRAEL MATOS (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e JANAÍNA BARCELOS DA SILVA, no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista em relação ao qual não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios